Tribunal: TJDFT
Processo: 0746622-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746622-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VICTOR CIRINO MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE. 1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque extrapolam os limites legais. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados pelo réu em conta corrente superam a integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pelo autor. 5. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelado, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. 6. Ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo razoável e proporcional o entendimento firmado na r. sentença monocrática, no sentido de que o banco réu deve se abster de efetuar descontos que ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial bruta do autor, pela via do contracheque e da conta corrente, de modo que os descontos, pelas duas vias somadas, não ultrapassem 30% da remuneração bruta do autor, descontados o IR e Previdência Social, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana. 7. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 188, inciso I, 421, 422 e 427 e 884, todos do Código Civil, e 5o, XXXVI, da Constituição Federal sob o argumento de que o empréstimo consignado foi autorizado pela fonte pagadora com obediência ao limite legal, não podendo o banco recorrente ser responsabilizado pelos vários empréstimos adquiridos em diferentes instituições financeiras pelo recorrido, daí porque sua pretensão de suspender ou limitar o pagamento das prestações não é razoável e configura abuso de direito. Defende a aplicação do princípio da autonomia da vontade em sua concretização prática, onde as partes têm ampla autonomia para contratar, podendo acordar sobre variadas questões, como lhes aprouver, desde que não proibidas por lei. Requer seja reconhecida a força obrigatória do contrato e do ato jurídico perfeito, afastando a decisão que determinou a limitação dos descontos mensais no percentual de 30% (trinta por cento). Requer que as intimações sejam exclusivamente realizadas em nome dos advogados ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SATORELLO, OAB/DF 74.128 e DIRCEU CARREIRA JÚNIOR, OAB/DF 74.604. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 188, inciso I, 421, 422 e 427 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023